Tribunal: TJSP
Processo: 2120901-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado nos autos dos embargos à execução – Decisão de indeferimento do benefício - Pessoa física e pessoa jurídica - Insurgência – Descabimento – Documentos extemporâneos e incompletos que não comprovam a alegada insuficiência de recursos - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado nos autos dos embargos à execução – Decisão de indeferimento do benefício - Pessoa física e pessoa jurídica - Insurgência – Descabimento – Documentos extemporâneos e incompletos que não comprovam a alegada insuficiência de recursos - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, § 2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.